Tribunal: TJES
Processo: 0018877-88.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018877-88.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MEGAKIT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018877-88.2018.8.08.0347

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO: MEGAKIT COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS POR CURADOR ESPECIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. APLICAÇÃO DA TESE REPETITIVA (TEMA 182/STJ).AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão da Vice-Presidência do TJES que negou seguimento a Recurso Especial, fundando-se na aplicação do Tema 182/STJ, que dispensa o curador especial de oferecer garantia do juízo para oposição de embargos à execução. O agravante sustenta que tal entendimento não se aplica às execuções fiscais, regidas pela Lei nº 6.830/80.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Estabelecer se é aplicável aos embargos à execução fiscal, opostos por curador especial, à tese repetitiva firmada pelo STJ no Tema 182.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 182), dispensa o curador especial de oferecer garantia para opor embargos à execução, entendimento que também se aplica às execuções fiscais, sob pena de inviabilizar o exercício do múnus público e de violar o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018877-88.2018.8.08.0347

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO: MEGAKIT COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

interpôs
AGRAVO INTERNO
(id.

13398573), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.

12561823), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
,
que,
com fulcro na alínea “a”, do inciso I c/c inciso V, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil
, negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
(id.
9712114
), manejado em desfavor
de
MEGAKIT COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA,
relativamente ao alegado confronto
artigo 16, § 1°, da Lei de Execuções Fiscais
, inadmitindo-o em relação ao
artigo 8º, inciso III, da Lei nº 6.830/80 e aos artigos 489, inciso IV, 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente afirma que “
o entendimento firmado por esse C. STJ no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia de n.º 1.110.548/PB [Tema 182], que dispensa o curador especial de oferecer GARANTIA NA EXECUÇÃO DE NATUREZA CÍVEL, NÃO SE APLICA AO CASO SUB EXAMINE, QUE TRATA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, regidos por legislação especial [Lei n.º 6.830/80] que exige a garantia do juízo como pressuposto de sua admissibilidade [art. 16, § 1.º], situação diversa, portanto, da versada no mencionado Precedente”.

Contrarrazões
apresentadas (id. 14025997) pugnando pela manutenção da Decisão objurgada.

Com cediço, nos termos do artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil, negado seguimento ao Recurso Especial, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Ab initio,
insta trazer à baila a integralidade da Decisão vergastada,
in litteris:

“MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 9712114), com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 6804980, integrado por id. 8967883) lavrado pela
Egrégia

Segunda Câmara Cível
, cujo
decisum
conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo ora Recorrente
,
apenas para reduzir o valor dos honorários sucumbenciais, mantendo os demais termos da
SENTENÇA
prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória
que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos por
MEGAKIT COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA,
extinguiu a
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
“
por perda do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em virtude da revogação da decisão que deferiu a citação editalícia do embargado nos autos da ação de execução fiscal originária que importou na perda superveniente do interesse de agir, condenando, ainda, a fazenda pública ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios”.

O referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA DO OBJETO – REVOGAÇÃO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NOS AUTOS DA AÇÃO EXECUTIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PASSÍVEL DE REVISÃO DE OFÍCIO – CURADOR ESPECIAL – GARANTIA DO JUÍZO – DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RECURSO SOB A SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS – VALIDADE DA CITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DECISÃO NO BOJO DOS EMBARGOS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A matéria tratada pelo magistrado
a quo
na ação executiva, referente à citação válida do devedor, caracteriza-se como tema de ordem pública, não sujeita ao fenômeno da preclusão, a qual, portanto, pode ser revista de ofício.

2.
Os embargos à execução foram opostos por curador especial, nomeado em razão da ré ser revel e citada por edital, com o nítido propósito de garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa, e não houve a garantia da execução em razão da ausência da representada. Em caso similar, o colendo STJ pacificou entendimento, em acórdão submetido a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que
“é dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contra-senso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um munus publico, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa.”
(REsp 1.110.548/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe 26/04/2010).

3.
Eventual irresignação quanto ao teor do
decisum
que revogou o deferimento da citação editalícia deveria ter sido apresentada nos autos da ação executiva na qual restou proferida, e não no bojo dos presentes embargos, sob pena de se chancelar uma segunda oportunidade de discussão acerca daquele provimento.

3.
No caso dos autos, a instauração da demanda decorreu de comportamento da municipalidade de pleitear a citação editalícia do embargante, o que culminou na nomeação de curador especial e, por conseguinte, na apresentação destes embargos, motivo pelo qual merece subsistir a sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

4.
Todavia, há que se observar que neste caso, o valor fixado pelo magistrado de singela instância em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), segundo a regra do § 8º do artigo 85 do CPC, apresenta-se demasiadamente exacerbado, mormente se levado em consideração que na CDA nº 1839/2014, executada, tem o valor de R$ 2.813,58 (dois mil oitocentos e treze reais e cinquenta e oito centavos). Assim, o caso é de parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela municipalidade, para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo magistrado de singela instância, destinados o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública para R$ 500,00 (quinhentos reais).

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais.

(
TJES,
Apelação Cível nº 0018877-88.2018.8.08.0347, RELATOR: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/11/2023).

Opostos
Embargos de Declaração,
restaram mantidas as conclusões assentadas, a teor do Acórdão de id. 8967883.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese,
(I)
contrariedade aos
artigos 489, inciso IV, 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil,
sustentando que
“Em que pese a argumentação empreendida pelo ente político municipal, fundamentada na violação aos arts. 8.º, inc. III e 16, § 1.º da Lei de n.º 6.830/1980; ao negar provimento aos referidos Embargos de Declaração, o v. acórdão recorrido deixou de enfrentar os referidos dispositivos legais. Concessa maxima venia, ao deixar de se manifestar sobre os fundamentos invocados pelo Município de Vitória em sede de Embargos de Declaração, o v. decisum recorrido incorre em negativa de prestação jurisdicional e viola o art. 1.022, inc. II c/c art. 489, inc. IV do CPC.”;
(II)
violação ao
artigo 16, §1°, da Lei n° 6.830/1980
, sob a alegação de que
“Os Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa recorrida devem realmente ser extintos sem resolução de mérito, mas não pela perda superveniente de seu objeto, tal como entendeu, data maxima venia, o v. acórdão recorrido, mas em razão da ausência de prévia garantia da Execução Fiscal embargada, requisito indispensável para o seu conhecimento e processamento”;
(III)
afronta ao
artigo 8º, inciso III, da Lei 6.830/1980,
defendendo

“a validade da citação por edital da recorrida, porquanto não mais reside no endereço indicado, encontrando-se em lugar incerto e não sabido”.

Contrarrazões pelo Recorrido
pugnando pelo desprovimento recursal (id. 11452517).

Nesse contexto, impende considerar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
pacificou entendimento de que inexiste omissão a ser sanada quando o Acórdão vergastado enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo o Órgão Julgador obrigado a rebater um a um os argumentos das Partes.

Nesse contexto, extrai-se do Voto condutor do Aresto objurgado o enfrentamento claro e congruente sobre a matéria posta em debate, a justificar a conclusão adotada acerca da impossibilidade de se acatar a tese recursal. Confira-se,
in litteris
:

A Súmula nº 196 do colendo Superior Tribunal de Justiça, enuncia que:
“Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos.”

O curador especial, portanto, é considerado legitimado para opor embargos à execução em defesa do réu revel.

A garantia do juízo, por sua vez, consoante cediço, é norma expressa da Lei de Execuções Fiscais. Porém, no presente caso, estamos diante da exceção prevista no art. 671, inciso I, do CPC, uma vez que se trata de execução fiscal embargada por curador especial, nomeado em virtude da revelia da ré citada por edital:

Art. 671. O juiz nomeará curador especial:

I - ao ausente, se não o tiver;

(...)

Neste contexto, seria um contrassenso impor ao curador especial que ofertasse garantia da execução, sob pena se obstar o próprio exercício deste múnus público, que não pode acarretar ônus financeiro para o nomeado.

Em caso similar, o colendo STJ pacificou entendimento, em acórdão submetido a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que deve ser nomeado curador especial ao executado revel citado por edital ou por hora certa e de que, nessa hipótese, é dispensada a garantia do juízo.

(...)

Ultrapassado este ponto, em relação a eventual irresignação quanto ao teor do
decisum
que revogou o deferimento da citação editalícia deveria ter sido apresentada nos autos da ação executiva na qual restou proferida, e não no bojo dos presentes embargos, sob pena de se chancelar uma segunda oportunidade de discussão acerca daquele provimento.

No caso dos autos, os embargos à execução somente foram oferecidos em decorrência da citação ficta requerida pelo ente público e levada a efeito na ação executiva, ato cuja validade foi posteriormente afastada naqueles autos, o que levou a extinção deste meio autônomo de defesa. (...)

Desse modo, me parece claro que a instauração da demanda decorreu de comportamento da municipalidade de pleitear a citação editalícia do embargante, o que culminou na nomeação de curador especial e, por conseguinte, na apresentação destes embargos, motivo pelo qual merece subsistir a sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial. (...).

Portanto, em que pese a irresignação, denota-se que houve manifestação sobre os pontos suscitados no Recurso, mostrando-se clara e coesa a fundamentação sobre a matéria posta em debate, a justificar a conclusão perfilhada pela Egrégia Segunda Câmara Cível desta Corte, e restando evidenciada a pretensão do Recorrente de rediscussão da causa.

Sendo assim, sob esse prisma o presente Recurso não merece juízo positivo de admissibilidade, na esteira do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbum ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há ofensa ao art. 1022 do CPC/15 quando a Corte de origem manifesta-se sobre todos os pontos essenciais à solução da controvérsia, não estando presentes nenhum dos vícios de fundamentação compreendidos no referido normativo
. [...]

(
STJ,
EDcl no AgInt no REsp 1731932/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2020, DJe 14/05/2020).

Por conseguinte, em razão da aludida circunstância, incide no caso em tela a
Súmula nº 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, cujo teor
“aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional
” (
STJ,
AgInt no AREsp 1484037/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019).

Noutro giro, no que tange ao
artigo 8º, inciso III, da Lei 6.830/1980,
extrai-se do Aresto objurgado, que o Recorrente deixou de impugnar fundamento no sentido de que
“em relação a eventual irresignação quanto ao teor do decisum que revogou o deferimento da citação editalícia deveria ter sido apresentada nos autos da ação executiva na qual restou proferida, e não no bojo dos presentes embargos, sob pena de se chancelar uma segunda oportunidade de discussão acerca daquele provimento”.

Nesse contexto, inviável a admissão da insurgência ante à incidência, por analogia, das
Súmulas nº 283 e 284, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, segundo as quais “
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”,
e
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”
, porquanto, “
A ausência de impugnação específica sobre fundamento suficiente, que por si só, é capaz de manter a conclusão esposada no acórdão recorrido, configura deficiência na fundamentação e atrai a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF
.
” (
STJ
, AgInt no REsp n. 2.013.366/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022).

A propósito:

EMENTA.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OFICIAL DE REGISTRO. ATUAÇÃO EM DESACORDO COM AS NORMAS REGISTRAIS. PENALIDADE DE REPREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM E DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. (...)

2. Nesta Corte, interposto recurso ordinário, que não foi conhecido, pela incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.

3. No caso, a Parte recorrente deixou de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, pois as razões recursais estão dissociadas do fundamento em que se pautou o acórdão recorrido.

4. (...)

7. Agravo interno desprovido.

(
STJ.
AgInt no RMS n. 65.904/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024.)

Ademais, quanto à insurgência recursal acerca da suposta violação
ao
artigo 16, §1°, da Lei n° 6.830/1980
,
infere-se que o Aresto impugnado adotou entendimento consentâneo com o que foi decidido, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1110548/PB (Tema 182)
,
in litteris:

Tese Firmada:
É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução.

Com efeito, não merece trânsito a pretensão recursal.

Isto posto, em relação ao artigo 8º, inciso III, da Lei nº 6.830/80 e aos artigos 489, inciso IV, 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso. No que se refere ao artigo 16, § 1°, da Lei de Execuções Fiscais, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

No caso, rememoro que o Agravante,
visando impugnar o capítulo da sobredita Decisão que negou seguimento ao Apelo Nobre
, defende a inaplicabilidade, à espécie, da
Tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema 182
,
assim redigida
:

Tese Firmada:
É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução.

Conforme destacado no
decisum
objurgado, o Órgão Fracionário, ao examinar a questão, concluiu que
“seria um contrassenso impor ao curador especial que ofertasse garantia da execução, sob pena se obstar o próprio exercício deste múnus público, que não pode acarretar ônus financeiro para o nomeado”
.

Desse modo, é indene de dúvidas a harmonia do entendimento supramencionado com a orientação firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema 182, segundo a qual ao curador especial é dispensada a prestação de garantia ao Juízo para a oposição de embargos à execução.

Ademais, ao contrário do que afirma o Recorrente,
a mencionada tese vinculante se aplica também aos Embargos à Execução Fisca
l, uma vez que seria demasiado, mesmo no âmbito de uma exação fiscal, impor o ônus de garantia à Curadoria Especial para opor os Embargos à Execução.

Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou,
in verbis:

EMENTA:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NA QUALIDADE DE CURADORA ESPECIAL DA PARTE EXECUTADA, CITADA POR EDITAL. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, NO CASO, INDEPENDENTEMENTE DA AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal, ajuizados pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial da parte executada, citada por edital, de cuja petição inicial constam, como causas de pedir, quatro teses de defesa: (i) nulidade da citação editalícia, (ii) nulidade do Termo de Inscrição e da Certidão de Dívida Ativa, (iii) nulidade da execução fiscal e (iv) prescrição.

Na sentença foi julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de garantia do juízo, nos termos dos arts. 16, § 1º, da Lei 6.830/80 e 267, IV, do CPC/73. Interposta Apelação, o Tribunal de origem, por maioria, negou provimento ao recurso, por considerar inadmissíveis os Embargos à Execução opostos antes de garantido o juízo e incabível, ainda, o recebimento da ação de Embargos como Exceção de Pré-executividade. Opostos Embargos de Declaração, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial, além de divergência jurisprudencial, a Defensoria Pública apontou contrariedade aos arts. 256, I, II e III, 257, I, e 485, IV, § 3º, do CPC/2015, e sustentou, de um lado, a ocorrência de cerceamento de defesa, e, além disso, a nulidade da citação por edital e a aplicabilidade do princípio da fungibilidade, para efeito de recebimento dos Embargos à Execução como Exceção de Pré-executividade. Na decisão agravada, com base na jurisprudência do STJ, o Recurso Especial foi provido, de modo a determinar, ao Juízo de 1ª Grau, o prosseguimento do julgamento do mérito dos Embargos à Execução Fiscal, que devem ser recebidos como Exceção de Pré-executividade, ensejando a interposição do Agravo interno.

III. Na forma da jurisprudência desta Corte, as matérias de ordem pública apreciáveis de ofício, nas instâncias ordinárias, tais como as matérias suscitadas na petição inicial dos presentes Embargos à Execução Fiscal - (i) nulidade da citação por edital, (ii) nulidade do Termo de Inscrição e da Certidão de Dívida Ativa, (iii) nulidade da execução fiscal e (iv) prescrição -, possibilitam o recebimento dos Embargos à Execução, independentemente da ausência de garantia do juízo, como Exceção de Pré-Executividade. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.104.765/RR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2013; REsp 280.779/CE, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJU de 19/02/2001; AgRg no AREsp 712.750/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/09/2016.

IV. Ademais,
a Corte Especial do STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp 1.110.548/PB (Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 26/04/2010), consignou que, "ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos" (Súmula 196 do STJ), bem como que "é dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo, para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contra-senso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um munus publico, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa"
V. Agravo interno improvido.

(
STJ
; AgInt no REsp n. 1.781.045/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 25/9/2020.)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 c/c artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.09.2025 a 19.09.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão Virtual de 15 a 19.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Sessão de 15/09/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.